Tribunal: TJMT
Processo: 0050659-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050659-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE BENEDITO DE REZENDE - CPF: 086.618.551-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 46995-0050659-53.2013.8.11.0041 (Cód. 847111) opostos em desfavor de
José Benedito de Rezende
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença fora proferida equivocadamente no ponto em que estabeleceu como parâmetro para correção monetária a aplicação do INPC/IBGE.

Alega que correta seria a fixação do “
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 a 25/03/2015
” (Id. 2711918, fl.01).

Requer o provimento do recurso (Id. 2711918, fl.01).

Em sede de contrarrazões a parte apelada rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 2711921).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020